Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-81.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOLO. PROVAS INEQUÍVOCAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/8. DIVERSAS CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. As provas produzidas apontam no sentido de que a abordagem policial não ocorreu da forma como narrada pelo réu, ao imputar aos policiais os crimes de abuso de autoridade e lesões corporais. Pelo que restou apurado, os policiais teriam agido com violência em razão da resistência do apelante à prisão e em reação às suas agressões iniciais, para contê-lo. Dessa forma, o apelante agiu com dolo de praticar denunciação caluniosa quanto imputou aos policiais condutas que sabia serem inverídicas.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase da dosimetria da pena, é possível que o magistrado fixe uma fração maior de aumento para os maus antecedentes do réu, tendo em vista a pluralidade de condenações transitadas em julgado.

3. Apelação conhecida e desprovida.